Tribunal: CARF
Processo: 17460.000772/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000772/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.857 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE OCAUCU PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. RETENÇÃO DE 11% PELO
TOMADOR DE SERVIÇO. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Crédito Tributário lavrado tendo em vista que o contribuinte deixou de reter ,
da remuneração paga a empresas prestadoras de serviços, mediante cessão de
mão de obra, a contribuição de 11% sobre o valor dos serviços prestados, e de
recolher as mesmas em nome dos prestadores. A intempestividade na
apresentação do Recurso Voluntário denota no não conhecimento do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 56/58), interposto contra o Acórdão no 02-
16.770, da 7a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG –
DRJ/BHE (e-fls. 49/52), que por unanimidade de votos considerou improcedente a impugnação
(e-fls. 38/41), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD
37.074.266-4 (e-fls. 03/23), referente às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
lavrada uma vez que a contribuinte deixou de reter, da remuneração paga a empresas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000772/2007-10
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000772/2007-10

prestadoras de serviços mediante cessão de mão de obra, a contribuição de 11% sobre o valor
dos serviços prestados, e de recolher as mesmas em nome dos prestadores até o dia 2 do mês
subsequente, no valor originário de R$ 20.020,02, a serem acrescidos de juros de mora, autuada
em 27/03/2007, cientificada à contribuinte pessoalmente na mesma data.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BHE, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o Município acima identificado que,
de acordo com o relatório fiscal de fls. 30 a 33, refere-se à contribuição destinada à
Seguridade Social relativa à retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviço prevista no artigo 31 da Lei 8212, de 24 de julho de 1991.
A empresa utilizou de serviços prestados mediante cessão de mão de obra. como
discriminado no item 03 do relatório fiscal, fls. 30 a 32.
(...)
Foi constituído o crédito previdenciário no valor de R$23.196,29 (vinte e três mil cento
e noventa e seis reais e vinte c nove centavos)
A empresa tomou conhecimento da notificação em 29/03/2007, fls. 01, e apresentou
defesa, em 13/04/2007, fls. 35 a 38, onde alega:
A prescrição das contribuições compreendidas no período de 1997 a 1998, na forma do
artigo 46 da Lei 8212, de 1991;
O prazo estabelecido no artigo 46 da Lei 8212 é inconstitucional;
Não é devedora do tributo; mas apenas responsável pelo desconto daqueles que lhe
prestam serviços, ou seja, o devedor principal é a empresa contratada;
Descabe a pretensão previdenciária, pois não foram comprovados os débitos das
contribuições pelos devedores principais, apenas apurando-se a falta de retenção pelo
responsável legal pelo desconto; não havendo a comprovação de valores efetivamente
devidos, descabe a notificação fiscal.
Pede sejam acolhidas as razões expostas, impugnando a notificação citada.
(...)
3. A ementa do Voto da 7a. Turma, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/12/2006
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir
da competência fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e
recolher à Previdência Social a importância retida, em documento de
arrecadação identificado com a denominação social e o CNPJ da empresa
contratada.
É de dez anos o prazo para a constituição do crédito previdenciário.
Na esfera administrativa não cabe o julgamento de inconstitucionalidade
de lei, por ser matéria reservada em decorrência de dispositivo
constitucional, ao Poder Judiciário.
Lançamento Procedente
4. Destaque-se ainda os seguintes excertos do voto da DRJ:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000772/2007-10

(...)
A defesa alega a prescrição das contribuições relativas ao período de 1997 a 1998, no
entanto, nenhuma exigência fiscal foi lançada nesse período, mesmo porque a
obrigatoriedade da retenção efetivamente, se deu a partir da competência 02/1999.
(...)
O lançamento fiscal diz respeito a fatos geradores ocorridos entre 03/2005 a 12/2006,
sendo que o mesmo foi constituído em 27/03/2007 (fls. 01), ou seja, dentro do prazo
decadencial previsto no artigo 45, da Lei 8.212, de 1991. Não há, portanto, decadência a
ser reconhecida.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 21/02/2008,
através de Aviso de Recebimento - AR (e-fls. 55), a ora Recorrente protocolou seu recurso em
26/03/2008 (protocolo e-fls. 56), de onde se extrai que, em suma, que a interessada repisa seu
argumento impugnatório de que não é devedora do tributo, mas apenas responsável pelo
desconto daqueles que lhe prestam serviços, além de que o fisco pode facilmente comprovar que
tais tomadores recolheram as contribuições devidas. Pleiteia que sejam acolhidas suas razões.
Incidentes processuais
6. Verificam-se nos autos a juntada do Oficio n° 098/RFB/DRF/MRA/SACAT/
EAC2, de 28/03/2008 (e-fl. 59) acerca da intempestividade do Recurso interposto e do seu não
encaminhamento à Segunda Instância, seguido da petição da Prefeitura de Ocauçu de 10/04/2008
(e-fls. 61/62), apontando que a intempestividade de sua ação deve ser avaliada pelo CARF.
7. Seus argumentos pela tempestividade apostos em sua petição foram
apresentados da seguinte forma, grifados no original:
- verbis:
(...)
A Fazenda Pública goza de privilégio de ser intimada somente de forma pessoal, na
pessoa de seu representante legal, no caso, o Prefeito Municipal, conforme disposições
legais abaixo.
Lei 6830/80 - Execuções Fiscais Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao
representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Decreto 70.235/72. Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Código de Processo Civil. Artigo 222. A citação será feita pelo correio, para qualquer
comarca do País, exceto:
a) nas ações de estado;
b) quando for ré pessoa incapaz;
c) quando for ré pessoa de direito público;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000772/2007-10

- salienta que o Prefeito tomou ciência pessoalmente da decisão em 25/02/2008,
cf. protocolo da edilidade aposto na cópia do Oficio n° 098/RFB/DRF/MRA/SACAT/ EAC2, de
28/03/2008 (e-fl. 63); e
- protesta pela imediata remessa dos recursos ao 2o Conselho de Contribuintes
para análise da perempção ou não do seu Recurso.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
9. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal .
10. Já quanto à tempestividade, maior atenção deve ser destinada ao caso
concreto.
11. Conforme Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 55), Objeto RC 104 368 955 BR,
a ciência da interessada foi efetuada em 21/02/2008, em relação Oficio no 39/2008/RFB/
DRF/MRA/SACAT/EAC2 (e-fl. 54), o qual corretamente encaminhou o Acórdão combatido. De
acordo com tal comprovação, verifica-se que o prazo fatal para impugnação foi o dia
22/03/2008.
12. Ocorre que a recorrente apresentou seu Recurso apenas no dia 26/03/2008,
conforme protocolo atestado no frontispício de sua peça recursal (e-fl.56) portanto,
intempestivamente. Foi proferido Despacho de Encaminhamento a este Conselho (e-fl. 66), onde
também é atestada a intempestividade, embora tal apreciação seja de competência deste e.CARF.
13. Por outro lado, a notificada defende a tempestividade de seu recurso,
indicando a ciência pessoal pelo seu Prefeito acerca da decisão em 25/02/2008 (e-fl. 63)
entendendo pela Fazenda Pública gozar do privilégio de ser intimada somente de forma pessoal.
Mas s.m.j. não há base legal tributária para tal pretensão, e deve ser confirmada a ciência do
Acórdão por via postal em 21/02/2008 e o reconhecimento da intempestividade do recurso.
14. A primeira razão é que o disposto no Art. 25 da Lei 6830/80 limita-se às
Execuções Fiscais, que não é o caso desta Lide administrativa. A segunda, é que o CPC aplica-se
às querelas cíveis, dentre as quais não se encontra a espécie, e na seara tributária apenas
subsidiariamente. E a terceira, no parágrafo terceiro do artigo 23, do decreto 70.235/72, com a
redação vigente à época da intimação da interessada, há determinação legal específica para o
processo administrativo fiscal, onde não há benefício de ordem entre a intimação pessoal ou
postal [§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)].
15. Complemente-se que, cf. Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF
(e-fls. 31/32), na mesma ação fiscal foram lavradas, entre outras, mais duas NFLD em que a
interessada clama pela tempestividade de seus recursos no seu Ofício anexo a estes autos, a
saber: NFLD DEBCAD 37.074.268-0, processo 17460.000770/2007-12 e NFLD DEBCAD
37.074.267-2, processo 17460.000771/2007-67. Em ambos os processos administrativos já foi
proferida Decisão Definitiva por este e. Conselho. Senão vejamos.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.857 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17460.000772/2007-10

16. Em relação à NFLD DEBCAD 37.074.268-0, processo 17460.000770/2007-
67, foi proferido o Acórdão 2301-02.550, de 18/01/2012, também no sentido de não
conhecimento do recurso por intempestividade, de forma unanime. Tais autos possuem termo de
perempção e despacho de encaminhamento para inscrição.
17. Já em relação à NFLD DEBCAD 37.074.267-2, processo 17460.000771/2007-
12, foi proferido o Acórdão 2301-02.549, de 18/01/2012, no sentido de não conhecimento do
recurso por intempestividade, de forma unanime. Na implementação do Acórdão, os débitos de
tais autos, apesar da intempestividade do recurso, foram baixados pela DRF jurisdicionante por
decadência total.
Conclusão
18. Dessa forma, tendo em vista a clara intempestividade do recurso, o mesmo
não deve ser conhecido.
Voto
19. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital